Tribunal: STF
Processo: ARE 1244442
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a inviabilidade de análise de violação a legislação infraconstitucional, consignou ser a suposta ofensa à Constituição Federal indireta ou reflexa e apontou inexistente debate sobre a repercussão geral. O agravante limitou-se a alegar o cabimento do recurso havendo questão legal. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator